Tribunal: TJDFT
Processo: 0712459-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência recursal interposto pela executada Lucilene Ferreira Castro de Oliveira contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (autos n. 0009849-86.2012.8.07.00000, id 188435427) que, na ação de execução de título extrajudicial, proposta pela Caixa de Providência dos Funcionários do Banco do Brasil, indeferiu o pedido para liberar o valor de R$ 4.805,48 (quatro mil e oitocentos e cinco reais e quarenta e oito centavos) constrito da conta bancária da devedora, fundando-se nos extratos acostados aos autos que indicaram movimentações financeiras alheias ao acúmulo de economias essenciais, com saques e pagamentos a desnaturar a proteção de impenhorabilidade. Atente-se ao teor da decisão recorrida: “Inicialmente, retifique-se a autuação para excluir CONDOMINIO DO EDIFICIO IPANEMA, considerando não ser parte interessada nos presentes autos. O pedido de tutela consta apreciado na decisão de ID 181473581. Trata-se de requerimento formulado pelos executados, pugnando pela liberação dos valores bloqueados por meio do sistema Sisbajud, sob o argumento de que tais importâncias são impenhoráveis, pois a quantia bloqueada junto ao Banco do Brasil na conta bancária da executada LUCILENE FERREIRA CASTRO DE OLIVEIRA é de natureza salarial, e as quantias bloqueadas da parte JOANILSON FERREIRA DE OLIVEIRA são irrisórias frente ao valor integral do débito. O requerimento veio acompanhado dos documentos. A parte exequente manifestou-se ao ID 183124550, pela rejeição da impugnação à penhora e prosseguimento da execução. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Outrossim, o inciso X do mesmo dispositivo veda a penhora de quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Nesse sentido, a limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. No presente caso, no que diz respeito às quantias bloqueadas no Banco Banco do Brasil (R$ 4.805,48), os documentos acostados não deixam claro que se trata de conta em que a executada LUCILENE FERREIRA CASTRO DE OLIVEIRA recebe salário. Por outro lado, os extratos ao ID 186008258 revelam que o valor foi bloqueado em poupança da impugnante. Com efeito, verifico pelos extratos que a poupança da parte executada possui movimentação financeira alheia ao acúmulo de economias essenciais, inclusive com saques e pagamentos, circunstância que desnatura a proteção de impenhorabilidade Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1228718, 07213134320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao bloqueio de ativos financeiros realizado nas contas do executado JOANILSON FERREIRA DE OLIVEIRA (R$ 262,44), verifico tratar-se de valor irrisório face ao montante total do débito executado, devendo ser desbloqueado, nos termo do art. 836, do CPC. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à penhora para determinar a liberação, em favor do executado JOANILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, da quantia de R$ 262,44, por se tratar de valor ínfimo. Os demais valores bloqueados na conta da executada LUCILENE FERREIRA CASTRO DE OLIVEIRA deverão ser liberados em favor do exequente (R$ 4.805,48). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento conforme determinado. Faculto às partes a indicação de conta bancária para expedição de alvará eletrônico, nos termos do parágrafo único, do art. 906, do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes específicos para receber e dar quitação. Considerando impossibilidade de expedição de alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos, em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, a parte autora deverá juntar aos autos procuração na qual outorga ao escritório poderes específicos para receber e dar quitação, ou ainda, os atos constitutivos do referido escritório de advocacia, no qual conste, como sócio, o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da própria parte, que deverá se dirigir diretamente à agencia bancária para realizar o saque da quantia liberada. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, vindo aos autos as informações e cumpridos os requisitos acima, para fins de expedição, cadastre-se o escritório de advocacia como terceiro interessado e expeça-se o alvará eletrônico conforme solicitado. Após, promova-se seu imediato descadastramento dos autos. Após, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar planilha atualizada do débito, da qual deverão ser decotados os valores levantados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Publique-se.” Assevera que foram penhorados R$ 4.805,46 (quatro mil e oitocentos e cinco reais e quarenta e seis reais) em conta-poupança de titularidade da executada, o que representa 3,7% do débito exequendo, sendo irrisório esse valor, ante a dívida de R$ 129.637,96 (cento e vinte e nove mil e seiscentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos). Aponta possuir apenas uma fonte de renda cujo valor líquido é de R$ 1.148,41 (mil cento e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos), que ao recebê-lo transfere imediatamente para a conta poupança, buscando proteção contra depreciação inflacionária. Afirma que realiza tratamento contra neoplasia maligna de mama, CIC C50, e calculose da vesícula biliar sem colecistite K802, conforme informando nos autos de origem (ids 181199662, 103695315, 103700197, 103700198, 103700177, 103700179, 103700180 e 103700181). Informa que as manutenções dos bloqueios irão interromper o tratamento médico, causando graves prejuízos para sua saúde, notadamente por não ter recursos para se deslocar de Curimatá/PI, sua residência, e percorrer a distância de 745 KM até Teresina/PI, para realizar o referido tratamento. Aduz que no art. 833, X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de salários e/ou proventos para o pagamento de dívida comum, bem como de quantias inferiores a 40 salários-mínimos depositadas em conta poupança, não merecendo ser mantido os bloqueios realizados que foram efetuados de sua conta bancária de no 5828 -9, mantida na agência 1209-2 do Banco do Brasil e correspondente conta poupança, utilizada para recebimento de proventos. Destaca que a proteção da dignidade da devedora e de sua família deve ser protegida pelo Poder Judiciário, estando diretamente relacionada ao princípio da dignidade da pessoa humana para manter as condições mínimas do exercício da vida Defende que os requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência estão presentes para determinar o imediato desbloqueio dos valores conscritos. Requer, liminarmente, a reforma da decisão para desbloquear e devolver à agravante os valores bloqueados. No mérito, roga pela confirmação da concessão da antecipação da tutela de urgência, com integral provimento ao recurso. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Cuida-se de execução de título extrajudicial que, na origem houve empréstimo concedido mediante contrato de mútuo, tendo os executados oferecidos em garantia à dívida imóvel objeto da matrícula 70.590 (id 38437967), cujo bem foi levado à leilão (id 66955507) e expedida carta de arrematação (id 75724075), havendo continuidade da execução pelo saldo devedor apresentado pelo exequente (id 96850130). No curso da marcha processual, o douto Juízo a quo deferiu os bloqueios de ativos financeiros da executada, até o limite de R$ 129.637, 96, (cento e vinte e nove mil e seiscentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), sendo que na data de 06/12/2023, realizadas as pesquisas no SISBJUD (id 181283086), foi constrito o valor de R$ 4.805,48 (quatro mil e oitocentos e cinco reais e quarenta e oito centavos). Conforme os extratos apresentados pela agravante/executada ao impugnar à penhora (id 181199664), nota-se que a executada recebe na conta do Banco do Brasil, agência 1209-2, conta 5.828-2, proventos no valor de R$ 1.237,58 (um mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos), corroborando essa informação pelo contracheque acostado a este recurso (id 57366735). Restou demonstrado ainda que a agravante, nascida em 11/05/1962 (id 57366735), trata-se de pessoa acometida por enfermidades severas, as quais impõe tratamento constante, tendo, inclusive, notícia, neste agravo de instrumento, de que poderá ser submetida à cirurgia (id 57366737). Ressalte-se que ponderar direitos fundamentais a garantir a satisfação do crédito do exequente e assegurar à devedora sua dignidade de pessoa humana é tarefa árdua, a qual exige observância do caso concreto. Destaque-se ainda que, no plano de norma restritiva, conforme as disposições inseridas no art. 833, X, do CPC, não convém dar interpretação ampliativa, contudo, o legislador ao dispor acerca da denominação “caderneta de poupança”, a esse termo deve-se admitir interpretação finalística para elucidar a vontade da lei visando resguardar o aspecto financeiro a garantir o mínimo existencial, a fim de preservar os direitos constitucionais fundamentais do devedor. Nesse diapasão, o entendimento do STJ norteia-se no sentido de que a norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas os valores depositados em cadernetas de poupança, mas aqueles também em conta corrente, em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Saliente-se também que as movimentações financeiras da agravante não extrapolaram valores acima de 40 (quarenta) salários mínimos (id 57366737). Portanto, em que pese não ser absoluta a impenhorabilidade, conforme as provas carreadas aos autos, conclui-se que o valor constrito atingiu a seara financeira da executada a prejudicar seu mínimo existencial, porquanto, restou evidente se tratar de pessoa de parcos recursos e com necessidades extraordinárias, não podendo, por conseguinte, ser privada do valor bloqueado. De forma que, em juízo de cognição sumária, observo as presenças dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em face da probabilidade do direito e o perigo de dano à executada. A probabilidade do direito se consubstancia nas hipóteses de que os fundamentos, baseados no art. 883, IV e X, do CPC, lançados pela executada, impenhorabilidade seus vencimentos e quantia depositada em conta, até o limite de 40 (quarenta), são robustos a garantir a não penhorabilidade dos valores contritos. O perigo de dano evidencia-se no lastro essencial do valor bloqueado, o qual sua falta poderá causar grandes transtornos à executada, notadamente a preservação de sua saúde. Atente-se para o entendimento desta egrégia Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que é possível a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e, não demonstrada a preservação de percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1815954 07448607320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Do exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para desbloquear, pelo sistema SISBAJUD (id 181283086), todos os valores constritos em nome da agravante, devolvendo-os para sua conta bancária ou mediante outra forma adequada às formalidades do Juízo de origem. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações.